Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710960-78.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: EUNICE CAVALCANTE REGIS, REINALDO ARAUJO ALBERNAZ EMBARGADO: MATILDE GOMES DE SENA E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para se manifeste acerca dos documentos apresentados pelos Embargantes, no prazo de 10 dias. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora